Tribunal: TJBA
Processo: 2001509-06.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 2001509-06.2026.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 2000404-91.2026.8.05.0001 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): ADVANY FIGUERÊDO SILVA AGRAVADO: ROMUALDO FERREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DEFINIÇÃO DA DATA-BASE. PRISÃO CAUTELAR SEGUIDA DE LIBERDADE PROVISÓRIA. POSTERIOR INÍCIO DO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA PENA. LAPSO DE LIBERDADE ENTRE AS PRISÕES. ÚLTIMO RECOLHIMENTO AO CÁRCERE COMO MARCO INICIAL PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DETRAÇÃO PENAL DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público com o objetivo de reformar decisão relativa à data-base para progressão de regime do reeducando Romualdo Ferreira dos Santos, diante de controvérsia sobre a adoção da primeira prisão, ocorrida em 01/07/2022, ou da última prisão, ocorrida em 03/11/2025, já em cumprimento definitivo da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir se, havendo prisão cautelar seguida de liberdade provisória e posterior recolhimento para início do cumprimento definitivo da pena, a data-base para progressão de regime deve corresponder à primeira prisão ou à última prisão do reeducando, assegurado o cômputo do período de custódia cautelar para fins de detração penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O período de prisão provisória efetivamente cumprido pelo condenado deve ser computado para fins de detração penal, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, do art. 66, III, “c”, da LEP, e do art. 42 do CP, para impedir que o apenado permaneça segregado por tempo superior ao quantum de pena fixado na condenação. 4. A detração penal não se confunde com a definição da data-base para concessão de benefícios executórios, pois a detração abate o tempo de prisão cautelar do total da pena, enquanto a data-base serve à aferição do requisito objetivo exigido para benefícios durante a execução penal. 5. A existência de lapso temporal de liberdade provisória entre a prisão cautelar e o início da execução definitiva impede que a primeira prisão seja utilizada como marco inicial para a progressão de regime. 6. A execução penal pressupõe o início e a continuidade do cumprimento da reprimenda, circunstância necessária para a aferição do mérito do condenado e para a contagem do requisito temporal previsto no art. 112 da LEP. 7. A adoção da última prisão como marco inicial para benefícios executórios não cria hipótese autônoma de interrupção do prazo nem institui sanção não prevista em lei, mas decorre da ausência de continuidade no cumprimento da pena. 8. A adoção da última prisão como data-base preserva a segurança jurídica, a individualização da pena, a proporcionalidade, a coerência do sistema de execução penal e a previsibilidade no cumprimento da reprimenda. 9. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal orienta que, havendo períodos de prisão cautelar intercalados com liberdade provisória, a data-base para benefícios executórios corresponde ao último recolhimento ao cárcere, sem prejuízo da detração do tempo de prisão provisória efetivamente cumprido. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A data-base para progressão de regime corresponde à última prisão do reeducando quando a prisão cautelar anterior é seguida de liberdade provisória e há posterior recolhimento para início do cumprimento definitivo da pena. 2. O período de prisão provisória anterior deve ser computado para fins de detração penal, mas não serve como marco inicial para benefícios executórios quando há solução de continuidade na segregação. 3. A fixação da última prisão como data-base preserva a legalidade, a segurança jurídica, a individualização da pena, a proporcionalidade e a coerência do sistema de execução penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e XLVI; CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2º; LEP, arts. 66, III, “c”, e 112. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no AREsp n. 3.127.406/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07/04/2026, DJEN 13/04/2026. . STJ, AgRg no HC n. 928.177/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22/04/2025, DJEN 30/04/2025. . STF, HC 248371 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/12/2024, DJe 12/12/2024. . STF, HC 230170 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09/10/2023, DJe 03/11/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2001509-06.2026.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e agravado Romualdo Ferreira dos Santos. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 2001509-06.2026.8.05.0001)